Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE A ÚLTIMA RENOVAÇÃO ATÉ O PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos materiais proposta por segurado contra seguradora, visando ao recebimento da diferença de correção monetária da indenização securitária paga em razão de invalidez funcional permanente por doença (IFPD), ocorrida em julho de 2022. O autor sustenta que a quantia recebida (R$ 586.005,32) foi paga sem atualização monetária integral desde a data da última renovação contratual (25/01/2020) até o pagamento efetivo (08/02/2024), postulando a complementação no valor de R$ 169.101,06. A sentença julgou procedente o pedido. A ré/seguradora interpôs apelação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual do autor após o pagamento da indenização; (ii) definir se é devida a complementação da indenização securitária por correção monetária entre a data da última renovação contratual e o efetivo pagamento; (iii) determinar o índice de correção aplicável e o termo inicial da incidência dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A existência de interesse processual é verificada à luz da teoria da asserção, sendo irrelevante o pagamento administrativo se a controvérsia envolve o valor atualizado da indenização. Ademais, comprovou-se nos autos a negativa administrativa da ré quanto à complementação requerida.
4. O capital segurado vigente à época do sinistro deve ser corrigido monetariamente desde a data da última renovação contratual até o pagamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 632), evitando-se o empobrecimento indevido do segurado pela defasagem inflacionária.
5. A apólice vigente à época da invalidez foi firmada em 25/01/2020, e o pagamento ocorreu em 08/02/2024. É devido o pagamento da diferença decorrente da atualização monetária sobre o capital segurado nesse período.
6. O contrato (cláusula 17.1) expressamente estipula o IPCA/IBGE como índice de atualização monetária, devendo ele ser aplicado ao valor do capital segurado e à condenação, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
7. A correção monetária da condenação deve incidir desde o ajuizamento da ação e os juros moratórios devem ser de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, aplicando-se a partir de então a taxa SELIC (deduzido o IPCA), conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único; Lei 6.899/1981, art. 1o, § 2o; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 632; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS; TJDFT, Acórdão 1931961, 0702207-54.2022.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1601498, 0709889-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.08.2022.